Tribunal: TJSP
Processo: 0004651-09.2019.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-05-17

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo para fins de concessão de benefícios – Expectativa de direitos – Necessidade de preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo – Exegese dos artigos 112 da Lei no 7.210/84 e 33, § 2o do Código Penal – Conduta carcerária – Requisito subjetivo a ser aferido, caso a caso, observado o princípio da individualização da pena – Decisão que afere se

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Cálculo para fins de concessão de benefícios – Expectativa de direitos – Necessidade de preenchimento de requisitos objetivo e subjetivo – Exegese dos artigos 112 da Lei no 7.210/84 e 33, § 2o do Código Penal – Conduta carcerária – Requisito subjetivo a ser aferido, caso a caso, observado o princípio da individualização da pena – Decisão que afere se integralizadas as condições para outorga de benesses – Natureza que era entendida como constitutiva – Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2103746-20.2018.8.26.0000: Decisão que afere se integralizadas as condições para a progressão de regime tem natureza meramente declaratória – Efeito Vinculante – Acatamento – Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000152527
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0004651-09.2019.8.26.0520, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ESRON DE
MACEDO NETO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por votação
unânime, negaram provimento ao recurso. Declara voto o 2o Juiz, Des. Luiz
Antonio Cardoso., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E
TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução n. 0004651-09.2019.9.8.26.0520
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravado: Esron de Macedo Neto
Comarca: Ribeirão Pires
Juiz: Luiz Guilherme Cursino Moura Santos
Voto no 00255
Agravo em Execução Penal
Cálculo para fins de
concessão de benefícios
Expectativa de direitos

Necessidade de preenchimento de requisitos objetivo e
subjetivo Exegese dos artigos 112 da Lei no 7.210/84 e
33, § 2o do Código Penal Conduta carcerária Requisito
subjetivo a ser aferido, caso a caso, observado o princípio
da individualização da pena
Decisão que afere se
integralizadas as condições para outorga de benesses
Natureza que era entendida como constitutiva Incidente
de
Resolução
de
Demandas
Repetitivas
no
2103746-20.2018.8.26.0000:
Decisão
que
afere
se
integralizadas as condições para a progressão de regime
tem natureza meramente declaratória Efeito Vinculante
Acatamento Agravo desprovido.

Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado de São Paulo, contra a r. decisão de fls. 47/49 que,
observando estarem preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, concedeu ao
agravado Esron de Macedo Neto a progressão ao regime aberto.
Sustenta, em síntese, que o agravado obteve a progressão
ao regime semiaberto em 25 de março de 2019 (fls. 105), assim, conforme o disposto no
artigo 112 da Lei de Execuções Penais, essa é a data-base a ser considerada para que o
sentenciado tenha direito à nova progressão de regime, requerendo que seja cassada a r.
decisão agravada.
Regularmente processado, o recurso foi respondido em
contraminuta pelo agravado (fls. 52/57).
Mantida a r. decisão pelo MM Juízo de primeiro grau (fls.
59), a d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
69/75).
De conformidade com a Resolução no 772/17, não houve
oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Conforme meu convencimento anterior, o presente agravo
comportaria guarida.
Com efeito, o agravante foi condenado à pena de cinco
anos e quatro meses de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, pela prática do
crime tipificado no artigo 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal.
Observa-se no boletim informativo de cumprimento de
pena que o agravado, a partir de 11/03/2019, preenchia o requisito temporal para que lhe
fosse concedida a benesse de progressão ao regime aberto (fls. 40/43).
Ocorre que para a concessão do benefício faz-se
necessário que estejam preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos, conforme se
infere do disposto no artigo 112 da Lei de Execução Penal, verbis:
“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada
em forma progressiva com a transferência para regime
menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o
preso tiver cumprido ao menos um sexto da pena no
regime
anterior
e
ostentar
bom
comportamento
carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento,
respeitadas as normas que vedam a progressão.”
E o artigo 33, § 2o, do Código Penal estabelece que:
“as penas privativas de liberdade deverão ser executadas
em forma progressiva, segundo mérito do condenado
(...)”.
Ou seja, é do reconhecimento do preenchimento dos
requisitos que deve decorrer o direito ao benefício que, antes do reconhecimento não era
mais do que expectativa. Afinal, assim não fosse, aberta estaria a possibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
progressão “per saltum”, expressamente vedada seja pela exigência da progressividade,
seja pela exigência de cumprimento de período de pena no regime anterior.
Esse escopo, aliás, foi claramente registrado pelo
legislador na exposição de motivos da Lei das Execuções:
119. A progressão deve ser uma conquista do condenado
pelo seu mérito e pressupõe o cumprimento mínimo de um
sexto da pena no regime inicial ou anterior. A
transferência é determinada somente pelo juiz da
execução, cuja decisão será motivada e precedida de
parecer da Comissão Técnica de Classificação. Quando
se tratar de condenado oriundo do sistema fechado, é
imprescindível o exame criminológico (artigo 111 e
parágrafo único).
120. Se o condenado estiver no regime fechado não
poderá ser transferido diretamente para o regime aberto.
Esta progressão depende do cumprimento mínimo de um
sexto da pena no regime semiaberto, além da
demonstração do mérito, compreendido tal vocábulo
como aptidão, capacidade e merecimento, demonstrados
no curso da execução”. (negritei)
Ora, ainda que o apenado preencha o requisito objetivo a
um tempo e o subjetivo a outro, o que lhe constitui o direito não é nem um, nem outro,
mas a decisão que ao avaliar e tomar tais requisitos como satisfatórios, defere o
benefício.
Nem só o tempo mínimo decorrido, nem só o atestado de
boa conduta constituem, portanto, o direito do apenado à progressão, sendo necessário,
a tanto, a decisão.
Nesse sentido há muitos precedentes deste e. Tribunal de
Justiça, dentre os quais destaco:
Agravo em Execução Penal
Insurgimento quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
forma de elaboração do cálculo de liquidação das penas
visando nova progressão de regime prisional Termo
inicial para o cômputo do requisito objetivo que
corresponde à data da prolação da decisão que autorizou
a progressão para o regime atual, não a data em que o
preso completou a fração de cumprimento da pena
prevista em lei no regime anterior
Necessidade de
efetivo cumprimento de ao menos 1/6 das penas no regime
prisional semiaberto, para que o sentenciado obtenha o
direito a nova progressão (ao regime aberto), evitando-se
censurável progressão por salto Agravo desprovido...
(AE
no
0019864-37.2019.8.26.0041,
Rel.
OTAVIO
ROCHA, 7a Câmara de Direito Criminal, julgado em
11/12/2019) (grifei)
AGRAVO EM EXECUÇÃO (...) CASO EM QUE O
MARCO INICIAL PARA A PROGRESSÃO AO REGIME
ABERTO
DEVE
SER
AQUELE
EM
QUE
FOI
CONCEDIDA A PROGRESSÃO ANTERIOR, POR
MELHOR SE ENQUADRAR NO ESPÍRITO DO SISTEMA
PROGRESSIVO DE CUMPRIMENTO DE PENAS, QUE
NÃO SE RESTRINGE A MERA OBSERVAÇÃO DE
CÁLCULOS ARITMÉTICOS. CASO EM QUE, AO SE
CONSIDERAR DE FORMA DIVERSA, ESTARIA SENDO
OPERADA A INDEVIDA PROGRESSÃO POR SALTOS.
(...).
Recurso
desprovido
(AE
no
9002621-
94.2019.8.26.0050, Rel. MARCO ANTÔNIO COGAN, 8a
Câmara de Direito Criminal, julgado em 23/01/2020).
Agravo em Execução. R. decisão que consignou que o
marco inicial para a progressão ao regime aberto é a
data em que foi concedido o regime semiaberto. Pleito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defensivo buscando a reforma da r. decisão prolatada,
porque o cálculo para fins de progressão de regime deve
ser feito tomando como data-base o dia do preenchimento
do lapso temporal para a progressão ao regime
semiaberto, não importando a data da decisão que
concedeu a benesse - Impossibilidade - A data a ser
considerada como início da contagem do prazo para a
progressão ao regime aberto é mesmo aquela em que
houve a r. decisão de concessão da progressão ao regime
semiaberto. A r. decisão que concede a progressão de
regime
não
é
meramente
declaratória.
Eventual
progressão por saltos. Óbice previsto na Súmula no 491,
do C. STJ Precedentes desta C. Câmara Observância ao
princípio in dubio pro Societate, preponderante durante a
fase de execução da pena. R. decisão que não comporta
reparos.
Recurso
desprovido.”
(AE
no
0010256-08.2019.8.26.0496, 8a Câmara de Direito
Criminal, Rel. ELY AMIOKA, J. 23/01/2020).
De outro lado, não há que se falar em indevido prejuízo ao
sentenciado só por eventual morosidade em se lhe conceder eventual progressão a
regime menos gravoso, pois o princípio que prevalece na fase executória é o “in dubio
pro Societate”, até porque, em função do próprio crime, cuja pena se cumpre, é o réu
que se encontra em dívida para com o Estado, não o contrário.
Portanto, a data em que preenchido o requisito objetivo
seria, a meu ver, a data em que proferida a r. decisão que deferiu a progressão ao regime
semiaberto, de modo que haveria erro a ser reparado na decisão de que se recorre.
Inobstante referida posição pessoal, porém, eu me curvo ao
posicionamento consolidado pelo Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, que em
recente acórdão proferido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
2103746-20.2018.8.26.0000, firmou a seguinte tese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A decisão que defere a progressão de regime tem
natureza meramente declaratória. O lapso temporal para aquisição de benefícios deve
ser a data em que foi efetivamente alcançado o requisito objetivo para a concessão da
benesse. Deferido o direito de progressão, o lapso inicial para contagem deve
retroagir ao tempo que o reeducando alcançou o direito à progressão. Orientação do
Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça.
Tal precedente, por certo, possui caráter vinculante e
eficácia “erga omnes”, nos termos do artigo 927, inciso III, do Código de Processo
Civil.
Isto posto, é de ser mantida a r. decisão agravada.
Assim, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso.
XISTO RANGEL
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 40610
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0004651-09.2019.8.26.0520
AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO.: ESRON DE MACEDO NETO
ORIGEM.......: DEECRIM 9a RAJ
COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
(Juiz de Direito de 1a Instância: doutor LUIZ GUILHERME CURSINO DE MOURA SANTOS)
DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE
Ratifico o relatório elaborado pelo eminente Desembargador
Relator, doutor XISTO RANGEL, acompanhando a d. conclusão do seu v.
Voto no sentido de ser negado provimento ao recurso, pedindo vênia, no
entanto, apenas para consignar a razão diversa do meu convencimento.
O art. 112, caput, da Lei de Execução Penal, ao se referir ao
sistema progressivo de cumprimento de pena, é preciso na exigência do
cumprimento de parcela da reprimenda “... no regime anterior ...”, para
que haja a progressão.
Assim, embora a progressão ao regime semiaberto tenha sido
concedida tempos após o cumprimento do lapso temporal, necessário se
faz que o condenado cumpra nova parcela do restante da pena, para que
possa pleitear progressão ao regime aberto, por expressa previsão legal.
Todavia, o caso dos autos se mostra extremamente peculiar.
Isso porque, quando da concessão da progressão ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
semiaberto, aos 25.03.2019 (fls. 21), estando o término do cumprimento da
pena previsto para 29.09.2024 (fls. 41), o Agravado tinha por cumprir 05
anos, 06 meses e 04 dias de sua pena, sendo que aparcela de 1/6
corresponde a 11 meses, que foi cumprido aos 24.02.2020, preenchido,
agora, o requisito objetivo.
Com isso, desnecessário o retorno do Agravado ao regime
anterior, eis que, a esta altura, o requisito de natureza objetiva encontra-se
preenchido e não há questionamento consistente quanto ao mais.
Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente
Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO, mantendo a r. decisão agravada por seus
próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
2o Juiz
(Assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
XISTO ALBARELLI RANGEL NETO
1001E1BB
8
9
Declarações de
Votos
LUIZ ANTONIO CARDOSO
10084CE2
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0004651-09.2019.8.26.0520 e o código de confirmação da tabela acima.